Tribunal: TJES
Processo: 0000356-29.2022.8.08.0065
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000356-29.2022.8.08.0065

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JADSON DOS SANTOS DE ARAGAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0000356-29.2022.8.08.0065

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JADSON DOS SANTOS DE ARAGAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: DOROTEIA MARIA CABRAL DE SOUZA - ES6454

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE DE ARMA. NULIDADE. NÃO COMPROVADO PREJUÍZO. REJEITADA. PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE SUFICIENTES. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Como é de conhecimento, no moderno sistema processual penal, eventual alegação de nulidade, ainda que absoluta, deve vir acompanhada da demonstração do efetivo prejuízo. Não se proclama uma nulidade sem que se tenha verificado prejuízo concreto à parte, sob pena de a forma superar a essência. Vigora, portanto, o princípio pas de nulitté sans grief, a teor do que dispõe o art. 563 do Código de Processo Penal. (AgRg no AREsp n. 2.450.449/BA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 15/12/2023.)

2. Havendo provas suficientes e coesas de autoria e materialidade, a condenação deve ser mantida.

3. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0000356-29.2022.8.08.0065

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JADSON DOS SANTOS DE ARAGAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: DOROTEIA MARIA CABRAL DE SOUZA - ES6454

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme relatado, cuida-se de Apelação Criminal interposta por JADSON DOS SANTOS DE ARAGÃO em face da sentença de fls. 147/151, prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única de Jaguaré/ES, que julgou procedente a denúncia ministerial e o condenou ao cumprimento da pena totalizada em 09 (nove) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 682 (seiscentos e oitenta e dois) dias-multa, pela prática do crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 e artigo 14 da Lei nº 10.826/03.

Em suas razões recursais de fls. 163/185, o Recorrente alegou haver nulidade da sentença,
em razão de cerceamento de defesa concernente na ausência de intimação da defesa do laudo balístico. Ainda, requereu sua absolvição, ante a ausência de provas de sua autoria delitiva.

Extrai-se da denúncia que:

na data do dia 04 abril de 2022, na Rua Colatina, SEAC, Próx. ao bar "Bem Brasil", Jaguaré/ES, o denunciado JADSON DOS SANTOS DE ARAGÃO, de forma livre e consciente, trazia consigo drogas, para expor à venda, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, consistente em 26 (vinte e seis) pedras de substância análoga ao Crack, bem como, portava munição, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, consistentes em 03 (três) munições calibre .22, conforme BU 47430972, auto de apreensão de lis. 25 e Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas de fls. 29.
Emerge dos autos que nas circunstâncias de tempo e local acima descritas, a Polícia Militar, durante patrulha no bairro SEAC (conhecido pela intensa movimentação criminosa), avistou o denunciado nas iniediações do bar "Bem Brasil" (local hpa muito conhecido pelo intenso tráfico de drogas e atividades criminosas). Por reconhecerem o imputado como participante ativo no tráfico do bairro, por já o terem apreendido em outra ocasião no mesmo local e por notarem atitude suspeita do mesmo os militares resolveram abordá-lo.
Durante a abordagem, foi encontrado com o denunciado Jadson uma quantia em espécie de RS59,00 (cinquenta e nove reais). Ao lado do acusado, havia um arbusto, e ao revistarem o referido, foi encontrada uma bolsa marrom contendo 26 (vinte e seis) pedras de substância análoga ao Crack, bem como, 03 (três) munições calibre .22.
Frisa-se que com base no local da apreensão ser utilizado por traficantes do bairro SEAC para esconder drogas e como ponto de venda dessas e outras substâncias ilícitas, assim como o fato de que Jadson já foi preso na mesma circunstância de trálico de drogas e no mesmo local (autos: 0000107-78.2022.8.08.0065), e, por fim, a quantidade de droga apreendida (vinte e seis pedras de substância análoga ao crack), se torna mais do que evidente que o denunciado continua a praticar tais crimes. Outro fato que chamou a atenção da Autoridade Policial e do Ministério Público é o fato de que denunciado reside em um prédio pertencente a JOÃO MARCOS BROSEGUINI SENA, integrante da família SENA, onde, em sua maioria, são conhecidos pela Comarca de Jaguaré como traficantes de armas e drogas, além de envolvimento em diversos homicídios.

Materialidade e autoria dos crimes comprovadas por meio do “Boletim Unificado” de fls. 11/13, “Auto de Apreensão” de fls. 23, pelo “Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas” de fl. 32, pelo “Laudo de Exame Químico” juntado de fls. 128 e pelo Laudo de Exame de Material de fls. 141/144, à luz das provas orais produzidas no curso da instrução processual, que passo a destacar:

O Policial Militar Laélio Pereira Rolim em seu depoimento:

[...] que se recorda dos fatos narrados na denúncia e, que o modus operandi naquela localidade, ou seja, o Bar Bem Brasil, é sempre o mesmo, eles entocam a droga em algum lugar e fica uma pessoa próximo entregando para quem procura para comprar droga. Declarou também que já abordou o acusado em outra oportunidade, mas em outro lugar do bairro Seac. Informou que a única pessoa que estava próxima à bolsa encontrada, onde continha drogas e munições, era o acusado Jadson. O depoente confirmou as declarações prestadas em sede policial. Quanto ao modus operandi, os traficantes escondem as drogas em lotes baldios, buracos de muros, esgoto e que o tráfico acontece o dia todo no bairro Seac.” (fls. 147-v/148)

O Policial Militar Laélio Pereira Rolim
perante a Autoridade Policial (fl. 14):

que confirma os fatos narrados no boletim, nos seguintes termos: AOS QUATRO DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2022, O GRUPO DE ABORDAGEM DA RP 4275 (COMPOSTA PELO CB CREMASCO E PELOS SOLDADOS ROLIM, TRAVASSOS E SOARES) E RP 3153 (COMPOSTA PELO CB ALVES E PELOS SOLDADOS CARREIRO E MARCEL), ENQUANTO PATRULHAVA O BAIRRO SEAC, NA ALTURA DA RUA COLATINA, EM FRENTE AO BAR BEM-BRASIL (LOCAL CONHECIDO PELOS COMPONENTES DAS EQUIPES PELO INTENSO TRÁFICO DE ENTORPECENTES, ONDE VÁRIAS PRISÕES, INCLUSIVE DO CONDUZIDO, JÁ FORAM REALIZADAS) AVISTOU O NACIONAL JADSON DOS SANTOS DE ARAGÃO, CONHECIDO POR SER PARTICIPANTE DO TRÁFICO DAQUELE BAIRRO. ESTE, QUANDO AVISTOU A CHEGADA DAS VIATURAS, PORTOU-SE DE MANEIRA ESTRANHA, OLHANDO NA DIREÇÃO OPOSTA, POSTURA QUE MOTIVOU A DEVIDA ABORDAGEM. COM O NACIONAL FORA ENCONTRADA UMA QUANTIA EM ESPÉCIE, SENDO R$59,00. AO LADO DE JADSON HAVIA UM ARBUSTRO E, DEBAIXO DELE, UMA BOLSA MARROM, CONTENDO, EM SEU INTERIOR, 26 PEDRAS DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA AO CRACK E 03 MUNIÇÕES CALIBRE .22

As provas de autoria e materialidade são suficientes à condenação. A negativa do Recorrente não foi capaz de pôr em questão as conclusões havidas na sentença condenatória.

Quanto à nulidade decorrente da falta de intimação acerca do laudo pericial, o Recorrente não foi capaz de esclarecer ou indicar o prejuízo eventualmente advindo de sua não intimação acerca da juntada do laudo que é produzido pelo Departamento de Criminalística da Polícia Civil e não por terceiro contratado pela parte contrária. Embora o laudo possa ser contestado, não se trata de prova pericial a qual, regularmente, se franqueie às partes indicação de assistente pericial, até mesmo porque elaborada por instituição pública dotada de fé pública. Assim, a mera alegação de nulidade (em um parágrafo) não merece acolhimento (AgRg no AREsp n. 2.450.449/BA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 15/12/2023).

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

É como voto.